Tribunal: TJES
Processo: 5002026-73.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002026-73.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: ANDREWS MANHAES CHAFIM
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente
a pretensão deduzida para o fim de
declarar a nulidade dos contratos temporários e, via de consequência,
condená-lo a
o pagamento de indenização correspondente ao FGTS.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao
sustentar a necessidade de suspensão do feito até o julgamento d
a
ADI 4.357.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que o recorrido teria celebrado contratos temporários de trabalho, que teriam sido renovados indistintamente, sem que fosse demonstrada a excepcionalidade, pelo que postulou a declaração de nulidade dos contratos e indenização equivalente ao FGTS.

Inicialmente, importante pontuar que a autarquia recorrente se insurge apenas em relação à rejeição do pedido de suspensão do feito em razão da
determinação expedida na
ADI
4.357, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de nulidade dos contratos e da obrigação de pagar a respectiva indenização.

Com efeito, considerando o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a possibilidade de alteração dos juros de mora e correção monetária, a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, inexistem razões para a manutenção do feito em sede recursal, especialmente porque o recurso trata apenas do pedido de
sobrestamento do feito, que poderá ser determinado no Primeiro Grau, inexistindo, portanto,
violação à coisa julgada.

RECURSO ESPECIAL Nº 1945671 – SP (2021/0184831-7) EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC 2015. PRECATÓRIO.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Cais e Fonseca Advocacia, com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região, assim ementado (fls. 924-925): AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS ENTRE A DATA DOS CÁLCULOS E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO OFÍCIO REQUISITÓRIO EM MOMENTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A r. decisão está correta ao definir que houve preclusão da matéria, tendo em vista que a decisão que determinou a expedição do ofício precatório foi proferida em 16/06/2016, a qual a parte agravante não impugnou para se insurgir sobre a não incidência de juros de mora entre a data da liquidação e a data da expedição do ofício requisitório. 2. Ressalte-se que, em fls. 624/625 (datada de 15 de junho de 2016), houve concordância expressa da parte agravante sobre o ofício requisitório de fl. 514, cujo valor não inclui os juros de mora entre a data da liquidação e a data de expedição do ofício. 3. Agravo de instrumento desprovido. Nas razões do recurso especial, aponta-se ofensa aos artigos 322, § 1º, 503, 927, inciso III, e 1.039, todos do CPC/2015, sustentando-se, em síntese, que o v. acórdão recorrido (i) ao desconsiderar a circunstância de ser desnecessária a menção do pedido de pagamento dos juros de mora, visto que estão implícitos no pedido principal, inclusive, reconhecidos por sentença transitada em julgado; e (ii) ignorar que a Recorrente ressalvou o direito a cobrança futura, iniciada dentro do prazo prescricional, concluindo pela preclusão do pedido da Recorrente o faz não apenas em violação à coisa julgada, mas também em confronto ao contido no §1º do art. 322 do CPC. Sem contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade às fls. 1.029. É o relatório. Passo a decidir. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. Registre-se também que é possível ao Relator dar ou negar provimento ao recurso em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema, como autorizado pelo art. 34, XVIII, do RISTJ e pela Súmula 568/STJ. Discute-se, na origem, se houve ou não preclusão, bem como violação à coisa julgada sobre a incidência de juros de mora entre a data da liquidação e a data da expedição do ofício requisitório. O Tribunal a quo, ao julgar o agravo de instrumento, entendeu que o pedido sobre os juros de mora e a correção monetária estaria preclusa, e negou provimento ao recurso sob o seguinte fundamento: [...] "Com efeito, correta a r. decisão ao definir que houve preclusão da matéria, tendo em vista que a decisão que determinou a expedição do ofício precatório foi proferida em 16/06/2016, a qual a parte agravante não impugnou para se insurgir sobre a não incidência de juros de mora entre a data da liquidação e a data da expedição do ofício requisitório. Ressalte-se que, em fls. 624/625 (datada de 15 de junho de 2016), houve concordância expressa da parte agravante sobre o ofício requisitório de fl. 514, cujo valor não inclui os juros de mora entre a data da liquidação e a data de expedição do ofício. Ademais, no tocante ao RE n. 579/431/RS, com efeito, a decisão é inaplicável ao caso, eis que posterior ao precatório do caso em análise. [...] O pleito requerido na manifestação de fls. 659/661 está PRECLUSO, haja vista ter sido formulado anos após a expedição do ofício precatório. Note-se que a expedição do ofício foi determinada em decisão de 16/06/2016 (fls. 726, item 2), com a intimação das partes acerca da sua expedição, da qual não houve qualquer impugnação, tendo sido transmitido na mesma data (fls. 629) e pago integralmente em 31/05/2017 (fls. 665). Desse modo, qualquer requerimento posterior de imputação de juros entre a data da conta e a data da expedição do ofício requisitório é absolutamente descabido. [...] Por corolário, diante do reconhecimento da preclusão, inexiste violação à coisa julgada, conforme aduzido pela parte agravante." (fl. 929).
Contudo, ao contrário do que decidiu a Corte de origem, o Superior Tribunal de Justiça entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, razão pela qual não se sujeitam à preclusão.
Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. 1. O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, tampouco se sujeitam à preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.907.798/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021.) PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRECLUSÃO. 1. Entende esta Corte Superior que os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, e não se sujeitam à preclusão (AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/05/2020; AgInt no REsp 1807898/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.799.543/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/8/2020.) PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou entendimento de ser possível a complementação do julgado a fim de sanar omissão quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública.
2. O argumento quanto à impossibilidade de haver o acréscimo de juros e correção monetária após o trânsito em julgado da sentença homologatória da liquidação, não foi suscitado no momento oportuno, qual seja, no Recurso Especial, configurando indevida inovação recursal, o que é defeso em sede de Agravo Regimental. 3. Agravo Regimental do ESTADO DO PARANÁ desprovido. (AgRg no AREsp n. 132.418/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 26/10/2016.) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de afastar a preclusão e determinar o prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Ministro Benedito Gonçalves Relator (REsp n. 1.945.671, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 21/06/2022).

Desse modo,
em que pese a divergência de entendimento dentre os magistrados deste E. Colegiado Recursal, vota-se manutenção da sentença por suas razões, sem prejuízo do sobrestamento do feito pelo Juízo a quo até ulterior deliberação do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso

interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Sem condenação em custas, na forma do artigo 20, inciso V, da LCE 9.974/2013.

Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)